Tribunal: TJBA
Processo: 8065087-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065087-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: TEREZINHA ALVES LEITE

Advogado(s)
:
DIOGO DE ALMEIDA PIRES, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA POR VIA INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto por TEREZINHA ALVES LEITE em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 8065087-72.2025.8.05.0000, que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para anular a conversão do rito processual para cumprimento de sentença, determinando o retorno à fase de liquidação, bem como para excluir os juros remuneratórios dos cálculos da execução.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de impugnação de acórdão colegiado por meio de agravo interno; (ii) a configuração de erro grosseiro pela inadequação da via recursal eleita; (iii) a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de Decidir

3. O agravo interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não se presta à impugnação de decisões colegiadas, como no caso em exame, em que a matéria foi julgada de forma definitiva pela Primeira Câmara Cível mediante acórdão.

4. A utilização de instrumento processual inadequado para atacar acórdão configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que o agravo interno não se presta à devolução de matéria decidida por órgão colegiado, sendo incabível e insuscetível de conversão ou reaproveitamento.

6. Verificado o vício de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência do pressuposto recursal objetivo do cabimento.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"É incabível agravo interno interposto contra decisão colegiada, proferida por órgão fracionário do tribunal, por configurar erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A inadequação da via recursal e a ausência de previsão legal para devolução da matéria impõem o não conhecimento do recurso, por ausência do pressuposto recursal do cabimento."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 8065087-72.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
TEREZINHA ALVES LEITE
, e, como agravado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, por ausência do pressuposto recursal do cabimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça